Tribunal: TJMT
Processo: 1023091-40.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1023091-40.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
EMBARGADO: RONAN FABRICIO SANTANA DE OLIVEIRA MIKUNI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.
Embargos de Declaração opostos ao decisum que deu parcial provimento à Apelação para declarar inexistente o débito, determinar que as apeladas procedam à baixa do apontamento restritivo e paguem R$ 10.000,00 de indenização, excluir a multa aplicada ao autor por litigância de má-fé, definir a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o montante atribuído à condenação e inverter os ônus sucumbenciais.
As embargantes alegam omissão e contradição no que se refere às provas constantes nos autos que a respeito da realização das compras com o cartão de crédito da loja, cuja senha é intransferível.
Afirmam também que o embargado não se desincumbiu da obrigação de comprovar os supostos danos sofridos, os quais nem se quer teriam ocorrido no caso, pois o inadimplemento das faturas autoriza o registro no cadastro de devedores.
Manifestação do embargado no ID 69156981.
É o relatório.
As embargantes alegam que o aresto é omisso e contraditório quanto às provas constantes nos autos a respeito da realização das compras com o cartão de crédito da loja, cuja senha é intransferível.
Não há na decisão os vícios apontados. Toda a documentação juntada no processo foi apreciada, e a decisão anotou de forma clara que não ficou comprovada a suposta compra.
É evidente o propósito de rediscutirem o mérito, fim para o qual não se presta essa via, utilizada apenas quando presente alguma das situações descritas no art. 1.022 do CPC.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, ou para corrigir-lhe erro material.
2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte embargante com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 919.071/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator